Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Telefonia móvel. Promoção Pula-Pula. Alegação de fato novo: é defeso discutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão. Liquidação zero ante a inexistência de valor a ser pago. Decisão mantida.